Tribunal: TJSP
Processo: 2151691-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2151691-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente YAN WILLIAN
FERREIRA DA SILVA, Impetrantes RICARDO CAEIRO VIEIRA DE LEMOS e JOSE
GONÇALVES GUERREIRO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem,
mantendo-se em sede de habeas corpus a decisão aqui guerreada, V.U.,
de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151691-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13483
2
Habeas corpus no 2151691-32.2020.8.26.0000
Comarca de Sorocaba – 4a Vara Criminal (Autos no 1500913-55.2020.8.26.0567)
Impetrantes: Ricardo Caiero Vieira de Lemos e José Gonçalves Guerrero
Paciente: YAN WILLIAN FERREIRA DA SILVA
Voto no 13483
Habeas corpus. Roubo. Doença grave. A Recomendação no
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não dispôs a soltura
imediata da generalidade de nossa população prisional. Referido
texto, a rigor, reclamou dos juízes criminais um exame atento e
caso a caso para, com vistas à pandemia que particularmente nos
assola, considerar a possibilidade de reduzir tensões em nosso
sistema prisional.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor do paciente Yan Willian Ferreira da Silva que
estaria sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da 4a Vara
Criminal da Comarca da Sorocaba que, nos autos em epígrafe, por
suposta infração ao artigo 157, parágrafo 2o, inciso II do Código
Penal, indeferiu a revogação da prisão preventiva.
Os impetrantes sustentam, em síntese, a ilegalidade da decisão,
eis que ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo
Penal. Suscitam ainda, a possibilidade de substituição das custódias
cautelares por medidas cautelares diversas do cárcere, tendo em
vista a pandemia que assola o país, em observância à
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, ressaltando
que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita.
Diante disso, os impetrantes reclamam a concessão de decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151691-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13483
3
liminar para determinar a revogação da prisão cautelar do paciente.
Negada a liminar (fls. 35-36), foram prestadas as informações
pela Autoridade indicada como coatora (fls. 39-43) e, em parecer
subsequente, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 46-50).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Segundo informações prestadas pela autoridade tida como
coatora, o paciente foi preso em flagrante delito, tendo sua prisão sido
convertida em preventiva porque, no dia 19 de junho p. passado, teria
participado de um roubo, em concurso de agentes com outro indivíduo
não identificado, de um aparelho celular, tendo sido reconhecimento
pela vítima.
Sem prejuízo do respeito que se guarda para com os
argumentos invocados pelos impetrantes, no caso não são eles,
todavia, suficientes para determinar a concessão da ordem ao
paciente.
Observa-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou,
acertadamente, a manutenção da prisão preventiva, então o fazendo
para garantia da ordem pública e para conveniência da instrução
criminal, assim como prevê o artigo 312, do Código de Processo
Penal. Até porque a materialidade do crime é sim por ora crível à luz
das informações no momento apresentadas e, obviamente sem
prejuízo da presunção constitucional de inocência, a suposta autoria
no momento também aponta para o paciente e para o corréu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151691-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13483
4
Impende lembrar que se trata de imputação crime de roubo
qualificado, aliás, supostamente praticado em concurso de agentes,
mediante grave ameaça exercida contra a vítima. Tal circunstância da
imputação, aliás, foi expressa e concretamente ressaltada na decisão
que manteve a prisão preventiva do paciente. Neste contexto, a tese
de manutenção da prisão provisória é a alternativa mais viável à
garantia da ordem pública, até porque a perigosidade da conduta
ressalta-se pela subtração mediante grave ameaça exercida por dois
indivíduos contra vítima.
É evidente que não se está, neste momento, fazendo nenhum
juízo de mérito acerca do crime supracitado ou sobre a pessoa do
paciente, até porque são temas a serem enfrentados em momento
oportuno, nos autos da ação penal, após o seu regular trâmite, com a
devida instrução processual realizada sob as fórmulas e cânones do
processo judicial.
Outrossim, mesmo reconhecendo ser a segregação cautelar a
exceção e não a regra do ordenamento jurídico pátrio, não é caso de
fixação de medida cautelar diversa, pois levando em consideração as
circunstâncias do suposto crime, a própria decisão que decretou a
prisão preventiva já apontou, acertadamente, a substituição da prisão
por outra medida cautelar como inadequada.
Por fim, no tocante à alegação de excesso de prazo em virtude
da suspensão ante a calamidade pública que assola país, impende
ressaltar que a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça não dispôs a soltura imediata da generalidade de nossa
população prisional. Referido texto, a rigor, reclamou dos juízes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151691-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13483
5
criminais um exame atento e caso a caso para, com vistas à
pandemia que particularmente nos assola, considerar a possibilidade
de reduzir tensões em nosso sistema prisional. Não é o caso do
paciente, eis que ausente comprovação nos autos de que o paciente
possa ser considerado integrante do grupo de risco elencado na
respectiva Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça. Além
disso, cuida-se de pessoa que está sob imputação de autoria de delito
em tese cometido com grave ameaça.
Em face do exposto, denega-se a ordem, mantendo-se em sede
de habeas corpus a decisão aqui guerreada.
Mazina Martins
Relator